Tribunal: TCU
Processo: 037.838/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12670/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.838/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aldely Rocha Dias (XXX.348.545-XX); Dulcinea Costa (XXX.223.495-XX); Erenice dos Santos Rabelo (XXX.039.315-XX); Maria Diva Alves Almeida (XXX.074.175-XX); Maria Luiza da Silva Souza (XXX.942.455-XX); Maria Rosalina Barbosa Sacramento (XXX.185.035-XX); Nilton Vieira dos Santos (XXX.635.605-XX); Santuzza Neri Pinto e Silva (XXX.976.295-XX); Tereza Maria Pimentel da Silveira (XXX.805.555-XX); Terezinha Silva Belem Dantas (XXX.114.225-XX); Zenaide Sena Gomes (XXX.112.045-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.